Tribunal: STF
Processo: RE 1368225
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE À ATIVIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE TESE PARA O TEMA 1209 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1.Precedente no qual se examina o Tema 1209 da repercussão geral: Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.

    2. No julgamento do Tema 1057 da repercussão geral, o PLENÁRIO desta CORTE aprovou tese de julgamento no sentido de que “os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal” (RE 1.215.727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 26/9/2019).

    3. Os fundamentos alinhados nesse julgado aplicam-se com exatidão para a presente hipótese, pois é insustentável argumentar que os vigilantes se expõem a mais riscos do que os guardas civis municipais.

    4. Esta CORTE possui jurisprudência consolidada no sentido de que a aposentadoria especial por atividade de risco não pode ser estendida às funções em que a periculosidade não é inerente ao oficio.

    5. Recurso Extraordinário provido para julgar improcedente o pedido inicial.

    6. Fixada a seguinte tese ao Tema 1209 da repercussão geral: “A atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial, para fins de concessão da aposentadoria de que trata o art. 201, § 1º, da Constituição.”

A atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial, para fins de concessão da aposentadoria de que trata o art. 201, § 1º, da Constituição.